Tribunal: TJDFT
Processo: 0078153-97.2008.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0078153-97.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA LOPES GURGEL NOGUEIRA, RENATO CARNEIRO GURGEL NOGUEIRA, BANCO DO BRASIL APELADO: BANCO DO BRASIL, LUCIA LOPES GURGEL NOGUEIRA, RENATO CARNEIRO GURGEL NOGUEIRA Vistos etc. Diante da derradeira de manifestação veiculada pelos autores[1] e de molde a ser aferido o eventual interesse do réu em encaminhar o acordo proposto, a par das determinações antecedentes, visando privilegiar a autocomposição em ponderação com o princípio da cooperação, diga o réu, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o aduzido e, se o caso, acerca das tratativas em curso, ressalvado desde logo que a adesão ao acordo encaminhado pelas entidades representativas e ratificado pela Suprema Corte por ser ultimado por via específica. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação das partes, de forma a ser retomado o trânsito processual se eventualmente frustrada a composição ventilada. I. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 79225138, fl. 331;